Tribunal: TJDFT
Processo: 0008394-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008394-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo está em fase de saneamento em relação aos não anuentes DINARTE SILVA DE SOUZA, DIONE CARDOSO DA CONCEIÇÃO, DIVINA MARIA DA CUNHA, DIVINO AVELINO RODRIGUES, DIVINO ETERNO DOS SANTOS, DIVINO RUFINO DE CARVALHO e DJACIR ALBINO DA SILVA. No ID: 24652414, foram requeridas diligências para complementação de informações/documentos pertinentes aos substituídos, com vistas a finalizar o saneamento do feito. O exequente acostou as fichas financeiras dos não anuentes e consignou que a declaração funcional da beneficiária DIVINA MARIA DA CUNHA foi juntada no ID: 10760763 - Pág. 1. Instado sobre a documentação colacionada, o Distrito Federal informou não se opor aos esclarecimentos, salientando apenas a existência de erro material na decisão de ID: 24652414 quanto ao sobrenome da substituída DIONE CARDOSO DA CONCEIÇÃO (ID: 26778867). Em que pese o cumprimento das diligências pelo exequente, deixa-se, por ora, de declarar saneado o feito, tendo em vista que o julgamento dos embargos opostos a esta execução (autos n. 0000737-85.2010.8.07.0000) não foram finalizados, sendo imprescindível, conforme preceitua o § 1o do art. 910 do CPC, aguardar o trânsito em julgado, em especial pela delimitação naqueles autos quanto ao excesso de execução, sobretudo em relação aos créditos dos servidores DIVINA MARIA DA CUNHA, DIVINO SOARES DE SOUZA e DIONE CADOSO DA CONCEIÇÃO. I. Brasília, 25 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador